Tribunal: TJES
Processo: 0000718-28.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-28.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRESSA THEODORO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL INIDÔNEA PARA RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Andressa, Nedson e Juliana contra sentença que os condenou, respectivamente, (i) pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), (ii) pelos crimes de tráfico de drogas e receptação (CP, arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 180, caput, c/c art. 69, do CP), e (iii) por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). As defesas buscaram absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do delito para posse de entorpecente para uso próprio, reconhecimento de atenuante da confissão e substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios autorizam a absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de Andressa para o delito de posse para uso próprio; (iii) examinar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de Juliana; (iv) avaliar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Nedson quanto ao crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se mostra adequada, diante da prova robusta e harmônica que confirma a materialidade e a autoria, notadamente os depoimentos dos policiais, a confissão da corré Andressa e as circunstâncias da apreensão.

4. O depoimento policial, colhido sob contraditório e corroborado por outras provas, constitui meio de prova idôneo à condenação.

5. A desclassificação para posse para uso próprio é incabível diante da diversidade e quantidade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha).

6. A alegação de que a guarda da droga visava obter substância para uso pessoal não descaracteriza o dolo do tráfico, mas, ao contrário, evidencia participação na cadeia delitiva.

7. A prisão preventiva da ré Juliana encontra-se devidamente motivada com base na garantia da ordem pública, reincidência específica e ausência de comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos.

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, devendo observar os critérios do caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

9. A confissão parcial de Nedson quanto à receptação, negando ciência da origem ilícita do bem, não configura a confissão espontânea exigida pelo art. 65, III, "d", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando amparada por prova testemunhal idônea, corroborada por outras provas e confissão de corréu.

2. A conduta de guardar drogas para terceiros em troca de porções para uso próprio caracteriza tráfico de drogas e não posse para consumo.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar depende da comprovação da imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos menores.

4. A confissão parcial que nega o núcleo do tipo penal não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 69 e 180, caput; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 702.307/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.11.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 09.03.2023; TJES, HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Publ. 25.01.2024; TJPR, ACr nº 0000814-28.2024.8.16.0138, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, DJPR 27.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000718-28.2024.8.08.0011

APELANTES: ANDRESSA THEODORO DA SILVA, NEDSON PEREIRA FERREIRA E JULIANA CORREA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANDRESSA THEODORO DA SILVA, NEDSON PEREIRA FERREIRA
e
JULIANA CORREA SANTOS
contra a r. sentença de ID 14237161 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I) ANDRESSA THEODORO DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

(II) JULIANA CORREA SANTOS
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

(III) NEDSON PEREIRA FERREIRA
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e no art. 180,
caput
, na forma do art. 69 ambos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 9 (meses) e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 14237173), os apelantes
NEDSON PEREIRA FERREIRA
e
JULIANA CORREA SANTOS
sustentem, em síntese, que
(i)
a condenação de Juliana se baseou em frágeis informações não confirmadas em Juízo, que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, e que a corré Andressa a isentou de responsabilidade;
(ii)
a substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida que se impõe, por ser mãe de cinco filhos menores;
(iii)
a condenação de Nedson foi amparada exclusivamente na palavra da corré Andressa;
(iv)
as ligações telefônicas para Andressa tinham justificativa plausível (cobrança por venda de roupas);
(v)
não há provas materiais de sua habitualidade no tráfico.

Subsidiariamente, em relação ao crime de receptação, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por sua vez, a apelante
ANDRESSA THEODORO DA SILVA
, em seu recurso (ID 14237242), pleiteia, em resumo,
(i)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo próprio, sob o argumento de que apenas guardava os entorpecentes para terceiros em troca de porções para seu uso; e
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal e a consequente diminuição da pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 14237234 e 14237244, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos. Parecer da Douta Procuradoria de ID 15001957, no mesmo sentido.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de outubro de 2024, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados foram flagrados guardando e mantendo em depósito “cocaína”, “crack” e “maconha” para fins de comercialização.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Nedson e Juliana, foi encontrado um aparelho de som pertencente à Prefeitura Municipal. Ademais, apurou-se que o casal utilizava o apartamento da corré Andressa para armazenar os entorpecentes, a qual admitiu guardar os ilícitos em troca de drogas para consumo próprio. A propósito, é a íntegra (ID 14236402):

“Revela o inquérito policial junto que no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 08h00min, na Av. Theodorico Ferraço, n.º 436, Condomínio Residencial Otilio Roncete I, verde, bloco 21, apartamento 401, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 52 – ID 52454736 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 55 – ID 52454736.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais se dirigiram à Av. Theodorico Ferraço, n.º 436, Condomínio Residencial Otilio Roncete I, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, com o objetivo de cumprir medida cautelar de busca e apreensão domiciliar expedida no procedimento n.º 5003648-31.2024.8.08.0011 em desfavor do nacional NEDSON PEREIRA FERREIRA, ora denunciado.

Ao chegarem ao local, foi anunciada a presença da Polícia Civil, ocasião em que os agentes foram atendidos pelos denunciados NEDSON PEREIRA FERREIRA e JULIANA CORREA SANTOS ALAMON, que foram cientificados do teor do mandado judicial.

Durante a busca no referido apartamento, os agentes da lei apreenderam um aparelho de som, marca Philco, com placa de patrimônio n.º 1089606, pertencente a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Ao ser indagado, NEDSON afirmou que adquiriu o aparelho de um indivíduo que residia na região conhecida como “favelinha do aeroporto”, no bairro Aeroporto, nesta cidade.

Para mais, durante a diligência os policiais receberam informações no sentido de que NEDSON e JULIANA estariam utilizando outro apartamento, o de n.º 401, do Bloco 21, para o armazenamento de entorpecentes.

Ao entrevistarem moradores do residencial que não quiseram se identificar em razão de eventuais represálias, os agentes foram cientificados de que JULIANA frequentemente se dirigia ao apartamento da pessoa de nome ANDRESSA, também ora denunciada, que guardava os entorpecentes em troca de drogas para consumo. Ao procederem ao apartamento indicado, ANDRESSA THEODORO DA SILVA atendeu à porta e após ser informada sobre as notícias mostrou-se nervosa e admitiu que guardava ilícitos em sua residência.

Logo após, os policiais adentraram no imóvel e localizaram uma bolsa de cor preta, apreendendo em seu interior 02 (dois) pedaços de “maconha”, 03 (três) pedaços grandes de “cocaína”, 01 (uma) bucha de “maconha”, 01 (uma) pedra grande de “crack”, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) vidros das substâncias éter e lindofarm (anestésico local), ministradas no preparo de substâncias entorpecentes, além de sacolinhas de plástico vazias, comumente utilizadas no envasamento de substâncias entorpecentes. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Do recurso interposto por Juliana Correa Santos e Nedson Pereira Ferreira

A defesa dos apelantes Juliana e Nedson postula, como tese principal, a absolvição de ambos em relação ao crime de tráfico de drogas, sob o pálio da insuficiência de provas, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Boletim Unificado nº 55932324, pelo
(ii)
Auto de Apreensão; pelo
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e pelos
(iv)
Laudos Químicos Definitivos, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso em comento, os agentes de segurança relataram, de forma uníssona e sob o crivo do contraditório, que já investigavam o casal Nedson e Juliana por envolvimento com o tráfico de drogas no Condomínio Otílio Roncete e que já possuíam informações de que eles utilizavam outro apartamento – o da corré Andressa – para armazenar os entorpecentes.

Narram que, ao abordarem Andressa, esta, em nítido estado de nervosismo, confessou que guardava as drogas a mando de Nedson e Juliana, franqueando a entrada dos policiais em seu imóvel, onde todo o material ilícito foi encontrado, inclusive dentro de uma bolsa sobre o berço de uma criança. Em juízo, a própria Andressa Theodoro da Silva confessou que guardava as drogas para o acusado Nedson em troca de entorpecentes para seu consumo.

Conforme narrado em sentença, “
O policial civil Augusto Cesar Cabral relatou que havia diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas que apontavam a participação ativa de NEDSON e JULIANA. Diante disso, os policiais solicitaram mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n° 5003648-31.2024.8.08.0011, logrando êxito em encontrar, no apartamento dos acusados NEDSON e JULIANA, um aparelho de som com uma plaqueta indicando ser patrimônio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro. Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência de ANDRESSA, onde foi localizada toda a droga apreendida, conforme Auto de Apreensão constante nas páginas 52/54 do ID – 52454736. Confirmou-se que a casa de ANDRESSA era utilizada como local de armazenamento das drogas pertencentes a NEDSON e JULIANA.
”.

Em consonância, são os depoimentos dos Policiais Civis João Vitor Fiorio Macedo e Augusto Edimo Bonadiman, que seguem a mesma linha lógica e coerente dos fatos narrados, confirmando a narrativa exposta na exordial acusatória, senão vejamos:

PC/ES João Vitor Fiorio Macedo

“(...) foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão após investigações da nossa delegacia acerca da participação de NEDSON e da JULIANA no tráfico de drogas ali no codomino do Otílio Roncete, no dia a gente chegou no apartamento de NEDSON encontramos ele e JULIANA (...) em busca ali, eu não estava nesse momento, eles encontraram um aparelho de som com a placa da Prefeitura Municipal de Cachoeiro (...) antes mesmo da diligência do cumprimento de mandado nos já tínhamos recebidos informações (...) que utilizariam outro apartamento dentro do condômino para armazenar entorpecentes (...) nos tínhamos a localização desse outro apartamento e o primeiro nome da pessoa que seria ANDRESSA, então eu e policial Bonadiman se deslocamos para esse apartamento, damos uma entrevista informal com alguns moradores no entorno acerca de possíveis movimentações estranhas no local (...) subimos até o apartamento cientificamos a ANDRESSA (...) sobre o teor das denúncias recebidas, ela ficou muito nervosa no momento e acabou assumindo ter armazenados entorpecentes ao mando dos dois (...) pedimos autorização para entrar na casa, ela concedeu autorização, encontramos cocaína algumas outras drogas (...)”

PC/ES Augusto Edimo Bonadiman

“(...) nesse dia (...) cumprir mandado de busca e apreensão diretamente na residência do NEDSON no condômino Otílio Roncete no bloco de cor verde (...) chegamos lá com o mandado de busca (...) se identificamos e ele veio abrir a porta deixamos uma equipe com três policiais nesse local e chamei o meu parceiro João Vitor porque a gente já tinha recebido a informação que ele guardava droga em outro apartamento (...) batemos na porta (...) falamos com ela as informações que a gente tinha (...) falamos com ela pedimos autorização para entrar (...) foi logo mostrar para a gente aonde estava as drogas estava encima de um berço de uma criança numa bolsa (...) uns pedaços de crack de cocaína, maconha, balança de precisão (...) e na casa de NEDSON a outra equipe ficou lá achou um aparelho de som que havia sido furtado de uma escola da Prefeitura (...) ela falou (Andressa) que toda a noite no final da noite ela recebia desse material na casa dela, ele ligava para ela e a esposa dele ir lá e levava essas drogas para ela lá e deixava as drogas lá na casa lá (...)”

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Com efeito, as declarações dos agentes públicos são corroboradas pela confissão da corré Andressa e pelas circunstâncias objetivas da apreensão, não havendo nos autos, como dito, qualquer elemento que macule a credibilidade de suas palavras.

É dizer, a tentativa da defesa de Nedson de justificar as 27 ligações para o telefone de Andressa como sendo para cobrança de dívidas de roupas revela uma narrativa desprovida de comprovação, que é fragilizada diante da robustez das provas em sentido contrário, notadamente a confissão da corré.

No que tange à apelante Juliana, a alegação de ausência de vínculo e a menção de que a corré Andressa a teria isentado de culpa não são suficientes para afastar sua responsabilidade.

Em verdade, a corré Andressa não atesta em audiência, especificamente, que Juliana não teria participação no delito, mas sim que as tratativas acerca do armazenamento das drogas eram feitas, em sua maior parte, com o acusado Nedson, o que, a meu ver, sequer chega a afastar a conduta de Juliana ou infirmar o testemunho coeso dos policiais.

De rigor, os agentes de segurança foram claros ao afirmar que as informações prévias apontavam o envolvimento do casal e que Andressa confessou guardar os ilícitos a mando de “
Nedson e Juliana
”. Ademais, o PC/ES Augusto Édimo Bonadiman relatou que Andressa mencionou que Juliana era quem entregava as drogas em sua residência, após contato prévio de Nedson. Acrescente-se a isso o fato de Juliana ser reincidente, com condenação transitada em julgado por associação para o tráfico, o que apenas infirma a tese defensiva.

Portanto, diante de um conjunto probatório coeso e contundente, não há que se falar em dúvida que autorize a absolvição dos apelantes Nedson e Juliana pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual afasto a tese absolutória.

Noutro giro, o recorrente Nedson pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de receptação, pelo qual foi condenado em razão da apreensão, em sua residência, de um aparelho de som com placa de patrimônio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, embora sejam admitidas pela jurisprudência pátria a confissão parcial ou qualificada, o acusado, embora tenha admitido a aquisição do bem, negou veementemente ter ciência de sua origem ilícita, afirmando que “
se eu soubesse que era roubado eu não tinha comprado
”.

Isto é, a declaração não configura a confissão exigida pela norma penal, uma vez que apenas apresenta narrativa que afasta o núcleo do tipo – adquirir coisa que sabe ser produto de crime –, eximindo-se da responsabilidade penal.

Destarte, não tendo o apelante confessado a prática do crime de receptação, afasto o pleito de reconhecimento da respectiva atenuante.

Por fim, a recorrente Juliana requer a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, argumentando ser ela mãe de cinco filhos menores de idade.

Ocorre que, conforme assentado no julgamento do
Habeas Corpus
nº 5000880-34.2025.8.08.0000 – no qual a ordem foi denegada –, a prisão preventiva se encontrava devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a gravidade concreta da conduta e o fato de a paciente ser reincidente específica em crime da mesma natureza.

Ainda, a concessão da prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de filhos de até 12 anos incompletos não é automática, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

No caso vertente, a apelante não logrou comprovar ser a única e imprescindível responsável pelos cuidados dos filhos, ao contrário, em seu próprio interrogatório em sede policial, declarou que seus filhos não residem consigo durante a semana, o que enfraquece a tese da imprescindibilidade de seus cuidados.

Sobreleva-se que o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP 2023/0213830-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 06.03.2024) – destaquei.

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024) – destaquei.

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

II. Do recurso interposto por Andressa Theodoro da Silva

Pleiteia a apelante a desclassificação de sua conduta pela conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que ela apenas guardava os entorpecentes para os corréus com o único objetivo de receber uma porção para seu consumo pessoal.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso dos autos, as circunstâncias em que se deu a apreensão afastam, em sua integralidade, a possibilidade de enquadrar a conduta como mero porte para uso. Foram encontrados no apartamento da apelante, sob sua guarda, três espécies distintas de entorpecentes – “
maconha
”, “
cocaína
” e “
crack
” – em quantidade considerável, além de substâncias como éter e lidocaína.

Ademais, embora a situação fática apurada aponte para a propriedade de Juliana e Nedson, é incontroverso que a conduta da apelante de “
guardar
” ou “
ter em depósito
” substância entorpecente, mesmo que a mando de terceiro, amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A propósito, a finalidade de obter droga para consumo próprio como contrapartida pela guarda do material ilícito não descaracteriza o tráfico, mas, ao contrário, evidencia o dolo de participar da cadeia delitiva. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006) E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. I. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DOS AGENTES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ALIADOS AS DEMAIS PROVAS. (...) II. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE AS DROGAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM AO TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA SE DESTINAVA AO TRÁFICO E NÃO AO CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE O RÉU É, EXCLUSIVAMENTE, USUÁRIO DE DROGAS, ÔNUS QUE CABIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 156, DO CPP. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. O crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, razão pela qual não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que guarda, traz consigo e vende, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio. 5. A aplicação do princípio do in dubio pro reo reclama a existência de dúvida razoável no processo, ao contrário da situação em apreço, em que conjunto probatório a amparar o Decreto condenatório é robusto.
6. Diante da existência de diversos elementos probatórios a indicar que a droga se destinava para o tráfico de drogas, é impossível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006, ainda mais quando a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de provar a condição de usuário do réu e a destinação exclusiva da droga para consumo próprio, que alegara para desconstituir a imputação oficial contida na denúncia. Ademais, condição de usuário que não é hábil a afastar automaticamente a de traficante. (...) 13. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0000814-28.2024.8.16.0138; Primeiro de Maio; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; Julg. 26/06/2025; DJPR 27/06/2025) – destaquei.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Dessa forma, estando a conduta da apelante perfeitamente subsumida ao tipo penal do tráfico de drogas, e sendo as provas nesse sentido robustas e incontestes, a manutenção da condenação nos termos do art. 33 da Lei de Drogas é medida que se impõe, sendo inviável a pretendida desclassificação.

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, pelos seguintes fundamentos:

“
O juízo de
culpabilidade
é elevada, pois a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são significativas, uma vez que foram encontrados dois pedaços de maconha, três pedaços de cocaína, uma bucha de maconha e um pedaço de crack. A apreensão ocorreu em uma residência, local que era frequentado por menores, o que torna mais grave a situação
; antecedentes imaculados; não há nos autos referências suficientes sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias não servem para aumentar a pena base; consequências do crime de tráfico de drogas, são inerentes ao próprio tipo; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.”
- destaquei.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei.

Verifica-se, pois, que a negativação encontra-se devidamente fundamentada pela variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), além da presença de menores na própria residência onde eram armazenados produtos do tráfico, tendo a própria acusada revelado em audiência que residia com seus 5 (cinco) filhos, estando grávida do sexto, o que, de fato, extrapola o tipo penal. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente 451kg de maconha, 273kg de cocaína e 30 comprimidos de artane -, bem como as circunstâncias do delito ("os entorpecentes eram guardados dentro da residência, onde residiam dois menores incapazes, tendo sido, inclusive, parte da droga encontrada perto dos brinquedos. Além disso, o forte odor relatado pelos policiais também revela a insalubridade do local em que as crianças viviam"), para elevar a pena-base em 3 anos de reclusão acima do mínimo legal.

Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.
3. A alegação de bis in idem, pelo argumento de que o Tribunal utilizou novamente a natureza e quantidade de drogas para mensurar a diminuição da reprimenda quando do reconhecimento da privilegiadora, na terceira fase da dosimetria, não pode ser alvo de enfrentamento no presente agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no HC n. 702.307/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021) – destaquei.

Outrossim, o aumento da pena basilar restou manifestamente proporcional aos parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina majoritária, equivalendo a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito (1 ano e 3 meses de reclusão e 100 dias-multa).

Desta forma, o aumento operado em sentença mostra-se proporcional e razoável, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.